Tribunal: TJPA
Processo: 0809618-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809618-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGETEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, GERALDO CHICRE BITAR PINHEIRO, IVERALDO MESQUITA BACELAR, SERGIO ALBINO BITAR PINHEIRO, MARIA CELESTE BITAR PINHEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À PESSOA DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DOS TEMAS DOS RECURSOS REPETITIVOS 97 E 962 DO STJ. É O CASO DE JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA
DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES
GERALDO CHICRE BITAR PINHEIRO; IVERALDO MESQUITA BACELAR; SERGIO ALBINO BITAR PINHEIRO; MARIA CELESTE BITAR PINHEIRO
, PODENDO PROSSEGUIR CONTRA A EMPRESA
ENGETEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME, SOMENTE EM RELAÇÃO A CDA Nº 2004570119695-4, POR FORÇA DA COISA JULGADA NO ACÓRDÃO N. 160.880. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENGETEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME
e
GERALDO CHICRE BITAR PINHEIRO
e demais ex-sócios, em face da decisão Libra n. 20200183512515 que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 0032168-93.2008.8.14.0301) ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face dos agravantes, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Inconformados os agravantes recorrem alegando essencialmente prescrição intercorrente; nulidade de citação postal direcionada ao endereço
Av. Senador Lemos, 285,

uma vez que a alteração do contrato social foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará desde 07/06/2004 com o endereço atualizado Rua Júlia Cordeiro, nº 400 A, Águas Brancas, CEP 67.033-210, Ananindeua/PA; ofensa ao Tema Repetitivo 97 do STJ pelo redirecionamento da execução aos sócios.

Pede o reconhecimento da prescrição intercorrente e, alternativamente, a nulidade de citação e a ilegitimidade passiva dos sócios.

Concedi a tutela recursal reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios por incompatibilidade do pedido da fazenda estadual com a Súmula 435 do STJ e com o Tema 962 dos Repetitivos.

Sobreveio agravo interno ID 9348862 contrarrazoado em ID 9757003.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o essencial a relatar.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta provimento para acolher o argumento de ilegitimidade passiva dos sócios e determinar a suspensão do processo executivo em relação a eles.

Quanto a tese de prescrição intercorrente do crédito tributário e nulidade de citação, a matéria não poderá ser reapreciada neste recurso considerando já o ter sido no agravo de instrumento n. 0003603-95.2015.8.14.0000, com trânsito em julgado do acórdão n. 160.880 certificado em 19.09.2016.

Nos casos em que a empresa devedora deixa de operar no local indicado como seu domicílio fiscal, sem prévio aviso às autoridades administrativas competentes, presume-se a sua dissolução irregular, circunstância que, de fato, autorizaria o redirecionamento da execução às pessoas de seus sócios-gerentes.

Este o entendimento consolidado do STJ, conforme Súmula nº 435: “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Acontece que os agravantes afirmam que houve a devida comunicação da alteração do seu domicílio fiscal na junta comercial pelo menos 4 anos antes do ajuizamento da ação e que teria sido a Fazenda Estado quem incorreu em erro quando do lançamento dos créditos na CDA e na informação ao juízo que teria ocorrido a dissolução irregular da sociedade considerando a frustração do ato citatório no endereço antigo.

Considerando que a Fazenda Estadual fez constar o registro na Junta Comercial (55368705 - Pág. 7) no qual é evidenciado o endereço atualizado da empresa devedora, incorre-se na aplicação do Tema 97 dos Recursos Repetitivos cuja tese fixada é a seguinte:

“
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.”

De toda sorte, a fazenda pública também se limitou a requerer o redirecionamento sem apresentar os requisitos estabelecidos na Tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 962. Colha-se: “
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN
”.

Ante o exposto, confirmo a tutela recursal e com fundamento nos tema 97 e 962 dos Repetitivos DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a suspensão da execução fiscal em relação aos agravantes GERALDO CHICRE BITAR PINHEIRO; IVERALDO MESQUITA BACELAR; SERGIO ALBINO BITAR PINHEIRO; MARIA CELESTE BITAR PINHEIRO, podendo prosseguir contra a empresa ENGETEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME, somente em relação a CDA nº 2004570119695-4, por força da coisa julgada no acórdão n. 160.880.

Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023